Tribunal: STF
Processo: HC 140215
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Homicídios qualificados, tentado e consumado. Processual Penal. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Periculosidade em concreto do agravante, contumácia delitiva. Real possibilidade de reiteração criminosa. Modus operandi da conduta criminosa, a qual foi motivada por disputas relativas ao comércio de drogas. Excesso de prazo. Complexidade da causa demostrada. Processo criminal com regular processamento na origem. Constrangimento ilegal não caracterizado. Regimental não provido. 



    1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, o qual lhe confere a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal. 



    2. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.



    3. Prisão preventiva do agravante justificada na garantia da ordem pública, em face do risco concreto de reiteração delitiva, já que ele é contumaz na prática de crimes, bem como em sua periculosidade, evidenciada pela gravidade em concreto das condutas, vale dizer, homicídios qualificados, um consumado e motivado por disputas relativas ao comércio de drogas e outro tentado e motivado para assegurar a impunidade do primeiro delito, ambos praticados com extrema violência por meio de disparos de arma de fogo e coronhadas na cabeça de uma das vítimas.



    4. Não há que se cogitar de constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que a ação penal tem regular processamento na origem, não podendo se ignorar o considerável grau de complexidade do caso, consubstanciado na expedição de cartas precatórias e acolhimento de diligência probatória defensiva.



    5. Agravo regimental não provido.